Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723975-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO VIEIRA GOMES AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042, do CPC, em face de decisão desta Presidência, que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto contra Acórdão que manteve a decisão de indeferimento da petição inicial de Mandado de Segurança. Em suas razões recursais, o agravante sustenta: a) que houve omissão na análise dos documentos que comprovam sua hipossuficiência, constituindo violação aos princípios da dignidade humana e do acesso à justiça; b) que não houve enfrentamento da alegação de distribuição direcionada; c) que a decisão ignora o recebimento de denúncia formal pela Corregedoria do TJDFT contra o magistrado que figura como impetrado, no Mandado de Segurança; d) que não teriam sido analisadas as 44 provas de parcialidade e abuso judicial cometido pelo impetrado; e) que há contradição interna na decisão que, embora tenha deferido a gratuidade de justiça com fundamento na inscrição do agravante no CadÚnico, anotou que a situação financeira do postulante ao benefício não foi documentada; f) que há erro de fato quanto à afirmação de que não houve recurso no processo de autos n. 0749596-86; g) que foi utilizada fundamentação padronizada e desconexa com o caso concreto (ID 77314609). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 78215519). É o relato do necessário. Decido. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O recurso de agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil, tem por finalidade impugnar decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, conferindo ao órgão julgador a oportunidade de reexaminar os pressupostos de admissibilidade e, se for o caso, exercer juízo de retratação. No caso em exame, após detida análise dos fundamentos expostos no agravo, constata-se que não há elementos aptos a ensejar a retratação porque o agravante, majoritariamente, repisa os argumentos lançados na inicial de Mandado de Segurança em relação aos atos praticados pelo impetrado, deixando de demonstrar que a negativa de admissibilidade do recurso não possui fundamento suficiente para que a decisão seja mantida. Vale anotar que o Recurso Extraordinário ataca a decisão colegiada que manteve o indeferimento da inicial de Mandado de Segurança, que foi utilizado como sucedâneo recursal e não apontou a incorreção das decisões judiciais indicadas. Na espécie, limitou-se o recorrente a cotejar o conteúdo dos atos decisórios com os dispositivos legais e princípios de direito que entende mais adequados ao seu caso, o que não constitui demonstração de teratologia, mas um compilado de argumentos que deveriam ser utilizados nos recursos próprios a cada espécie de ato judicial (decisão ou sentença). Nada há a prover em relação à análise da hipossuficiência, pois resta evidente que o benefício foi deferido por se considerar suficiente a inscrição no CadÚnico para demonstrar a verossimilhança da alegação, mostrando-se desnecessário qualquer complemento para deferimento da gratuidade. Quanto ao mais, anoto que a modalidade de agravo manejada pelo recorrente deve veicular matéria que recaia, apenas, sobre a admissibilidade do recurso anterior, no caso, Recurso Extraordinário. E, com essa finalidade, o agravante alardeia o uso genérico e desconexo dos Temas 330 e 660, do STF, o que não merece prosperar, pois constituem fundamentos do recurso inadmitido a suposta violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, bem como a alegada falta de exame de todos os argumentos levantados pelo recorrente, causas de pedir que o Supremo Tribunal Federal decidiu serem desprovidas de repercussão geral ao elaborar as teses dos referidos temas. Ademais, a decisão agravada também anota que a reanálise dos pressupostos de cabimento do Mandado de Segurança, pretensão mediata do recorrente, possui caráter infraconstitucional, com análise de provas, tornando incabível a interposição de Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279, do STF e conforme a jurisprudência daquela Corte (AI 827402 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, j. 29/03/2011). Nesse cenário, mantenho a decisão agravada, uma vez que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçaram. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo (Súmula 727, STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital.